Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTENTE. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que concede às partes prazo para que esclareçam sobre o desfecho do processo recuperação judicial envolvendo a executada tem natureza jurídica de despacho, pois carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito.
2. O Código de Processo Civil não previu o cabimento de nenhum recurso contra despacho, razão pela qual não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, o agravo de instrumento manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão.
3. Não há surpresa na decisão monocrática que constata a falta de atendimento aos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente de pronunciamento judicial recorrível, sobressaindo insuperável o óbice para eventual conhecimento.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.